Tribunal: TJDFT
Processo: 0722253-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722253-32.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE LUIZ COSTA AGRAVADO: JOSE DE SOUSA PEREIRA, JURANDIR FRANCISCO DE LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por André Luiz Costa contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0707916-27.2018.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reserva de honorários sucumbenciais. Antes do julgamento do recurso, foi constatado que o ora agravante ajuizou ação contra MF Mercantil buscando os honorários sucumbenciais do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença (Processo no 0707916-27.2018.8.07.0007). Intimado para se manifestar acerca de eventual interesse recursal, o Agravante requereu a desistência do Agravo de Instrumento (Id. 63625557). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora